Tribunal: TJMT
Processo: 1015782-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015782-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCINALDO ABREU SILVA - CPF: 000.137.361-75 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL GOMES COSTA - CPF: 467.622.483-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE ESTUPRO - PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE UM ANO] –
PENDÊNCIA DE
CONCLUSÃO/JUNTADA DE LAUDO DE LESÃO CORPORAL COMPLEMENTAR – TRANSCURSO DE 2 (DOIS) MESES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE ENVIO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – TEMPO DE SEGREGAÇÃO DESARRAZOADO – D
ILAÇÃO DE PRAZO NÃO
ATRIBUÍVEL À DEFESA – EXCESSO CARACTERIZADO – JULGADO DO TJMG
– REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações
indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF).

“[...]Não obstante a gravidade das imputações delitivas que pesam sobre o paciente, não pode ela ser obstáculo ao direito subjetivo à razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5o da CF). Desta forma, estando o paciente preso há mais de seis meses, sem que a instrução tenha se encerrado e havendo evidências de que a demora na conclusão não decorre de manobras protelatórias defensivas, caracterizado está o constrangimento ilegal. Ordem concedida.
(TJMT - Habeas Corpus Criminal

1.0000.14.008516-8/000)

A reiteração delitiva do paciente em crimes de violência doméstica recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC no 468446/PR; TJMT, HC no 0009669-41.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015782-47.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): FRANCINALDO ABREU SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FRANCINALDO ABREU SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe 1002745-15.2022.8.11.0023), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de estupro - art. 213 c/c art. 14, II, ambos do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso desde 25.9.2022, ou seja, “
há mais de 9 meses [...] sem que haja o encerramento da instrução processual
”,
a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; 2) “
não subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva
”, visto que “
trata-se de agente primário e portador de bons antecedentes, [...]
a vítima não narrou histórico de comportamento agressivo e já houve a colheita dos depoimentos de todas as testemunhas do caso, bem como das declarações da vítima
”.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

174573664), com documentos (ID’s 174573667/174573668).

A liminar foi indeferida pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 176502163).

O Juízo singular prestou informações (ID 174211653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – Excesso de prazo na conclusão da ação penal e submissão a julgamento perante o e. Tribunal do Júri – Razões de impetração: O impetrante reclama de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, recluso desde o dia 25/09/2022, ressaltando que o retardamento da instrução processual se dá por culpa exclusiva da acusação e que a manutenção da prisão cautelar traduz violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência – IMPROCEDÊNCIA – O paciente está cautelarmente preso há pouco mais de 10 (dez) meses, por um crime gravíssimo praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (tentativa de estupro), sendo que nesse ínterim, de ofício, o Juízo impetrado ainda tomou o cuidado de revisitar os fundamentos do decreto de prisão cautelar; ou seja, o trâmite processual em questão segue regular, desenvolvendo-se em prazo razoável e compatível com as peculiaridades do caso concreto, e os fundamentos legais da constrição cautelar estão sendo revistos periodicamente pelo juízo da causa – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 179155650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 26.9.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no laudo de exame de corpo de delito, nas palavras da vítima e dos condutores, que retrataram a agressão física contra ela em seu braço esquerdo, punho, cabeça e rosto.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e se assegure a aplicação da lei penal, isto porque o autuado, num primeiro exame, demonstra indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos de violência doméstica, pois supostamente se envolveu uma vez mais com tais infrações penais, além da evasão do distrito da culpa no processo n. 1000810-10.2020.8.11.0087.

Conquanto seja o custodiado primário, ele possui contra si os seguintes procedimentos:

a) Ação penal n. 0002073-29.2019.8.11.0023 da Comarca de Peixoto de Azevedo por infração ao(s) art(s). 150, § 1o, por duas vezes, 129, § 9o e 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, recebida a denúncia em 16.9.2019, aguardando análise da resposta à acusação;

b) Ação penal n. 1000810-10.2020.8.11.0087 da Comarca de Guarantã do Norte por infração ao delito previsto no art. 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, recebida a denúncia em 7.7.2020 e suspenso por força do art. 366 do CPP desde 15.8.2022; e

c) Termo circunstanciado de ocorrência n. 0003445-15.2019.8.11.0087 da Comarca de Guarantã do Norte por infração ao delito previsto no art. 150 do Código Penal, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Além disso, possui contra si o procedimento n. 0002770-52.2019.8.11.0087 da Comarca de Guarantã do Norte no qual foi expedido o mandado de prisão preventiva cumprido nesta oportunidade, que não foi localizado em consulta aos sistemas disponíveis ao juízo possivelmente por se tratar de segredo de justiça, porquanto decorrente de descumprimento dos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal e 20 da Lei 11.340/06.

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa em crimes no contexto doméstico e familiar contra a mulher e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará(ão) ele(s) os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas delituosas, a recomendar a segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) ACOLHO a representação da autoridade policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE FRANCINALDO ABREU SILVA RIBEIRO, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal. [...]”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – ID 174573667)

Em 5.10.2022, o paciente foi denunciado por tentativa de estupro (PJe 1002745-15.2022.8.11.0023).

Em 6.12.2022, a denúncia foi recebida pelo juiz da causa (PJe 1002745-15.2022.8.11.0023).

Em 5.7.2023, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogado o paciente. Na mesma solenidade, o Juízo singular deferiu o pedido do órgão do ministerial de
“realização de exame de lesão corporal complementar”
da vítima (PJe 1002745-15.2022.8.11.0023).

Os autos estão paralisados desde a referida data [5.7.2023] aguardando a formalização do laudo pericial (PJe 1002745-15.2022.8.11.0023).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra 2 (duas) ações penais e 1 (um) termo circunstanciado, todos por crimes praticados no âmbito doméstico [
“1) Ação Penal n. 0002073-29.2019.8.11.0023 pelo cometimento, em tese, de violação de domicílio durante a noite, lesão corporal e ameaça no ambiente doméstico, cuja denúncia fora recebida em 16.9.2019; 2) Ação penal n. 1000810-10.2020.8.11.0087 pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico, cuja denúncia fora recebida em 7.7.2020 e o processo suspenso por força do art. 366 do CPP desde 15.8.2022; 3) Termo circunstanciado de ocorrência n. 0003445-15.2019.8.11.0087 pelo cometimento, em tese, de violação de domicílio, cuja punibilidade fora extinta, em 9.9.2022, pela prescrição da pretensão punitiva.”
], bem como para aplicação da lei penal, sob o argumento de que o paciente teria evadido
“do distrito da culpa no processo n. 1000810-10.2020.8.11.0087”
.

Todavia, o paciente está preso há quase 1 (um) ano e o encerramento da instrução criminal depende da conclusão/juntada de laudo pericial complementar de Lesão Corporal, pela Politec, cuja perícia fora autorizada pelo Juízo singular em 5.7.2023, a pedido do órgão ministerial.

Atente-se que o processo aguarda somente essa diligência, há praticamente 2 (dois) meses, e não há previsão de cumprimento, visto que o Juízo singular encaminhou a referida decisão à Politec-MT em 2.8.2023, ou seja, mais de um mês após o deferimento (PJE 1002745-15.2022.8.11.0023 - ID 125049136).

Não bastasse, a ação penal não apresenta complexidade, notadamente porque envolve único denunciado por tentativa de estupro, de modo que o tempo de prisão cautelar se apresenta desarrazoado.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em caso análogo [prisão por estupro em período menor que 1 (um) ano], o e. TJMG assim decidiu:

“[...]Não obstante a gravidade das imputações delitivas que pesam sobre o paciente, não pode ela ser obstáculo ao direito subjetivo à razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5o da CF). Desta forma, estando o paciente preso há mais de seis meses, sem que a instrução tenha se encerrado e havendo evidências de que a demora na conclusão não decorre de manobras protelatórias defensivas, caracterizado está o constrangimento ilegal. Ordem concedida.
(Habeas Corpus Criminal

1.0000.14.008516-8/000, Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 21.3.2014)

Nesse quadro, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Não obstante, a reiteração delitiva do paciente em crimes de violência doméstica recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC no 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019; TJMT, HC no 0009669-41.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima
Isabel Gomes Costa
; 3) não se ausentar da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, sem prévia autorização judicial; 4)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço

(C
PP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo
Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular e/ou plantonista para expedir o apto alvará de soltura,
mediante termo de compromisso das medidas cautelares, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023